Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710627-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA EMBARGADO: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, RENATA TUMA E PUPO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERRAGENS PINHEIRO LTDA em face do acórdão em ID 18855206, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargados. Considerando o pedido de efeitos infringentes, intimem-se os embargados para apresentarem resposta ao presente recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2020 08:45:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador